Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700592-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEITON RODRIGUES TORRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0727319-57.2015.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente federado e aplicou multa por litigância de má fé no importe de 8% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Verifico que, além do presente feito, tramitam neste Juízo os feitos de no 0700590-56.2025.8.07.9000 e 0700591-41.2025.8.07.9000 que, de igual modo, visam a reforma da mesma decisão proferida no mencionado no 0727319-57.2015.8.07.0016. Trata-se, portanto, de insurgências idênticas que apresentam as mesmas partes, razões e pedidos recursais em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Destaco, inclusive, a concessão de efeito suspensivo nos autos de no 0700590-56.2025.8.07.9000 determinando o sobrestamento da decisão agravada no que se refere ao arbitramento de multa em desfavor do Distrito Federal. Assim, diante da identidade de recursos, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos arts. 932, III, do CPC e 11, V, do RITRJE/DF. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator